Tribunal: CARF
Processo: 36202.003529/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Chiavegatto de Lima
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/08/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. AI. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 59.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos e do contribuinte individual a seu serviço

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 01/03/2007
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. PAT. ALIMENTAÇÃO IN NATURA E FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO. ISENÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in natura fornecida aos segurados empregados, ou ainda através de fornecimentos de ticket alimentação, mesmo que a empresa não esteja inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador PAT.
VALE-TRANSPORTE. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O pagamento de verbas a título de vale-transporte, qualquer que seja a forma de pagamento, possui natureza indenizatória, não passível, portanto, de incidência de contribuição previdenciária. Súmula CARF no 89.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100.
NULIDADE. FORMALIDADES LEGAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Auto de Infração lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da lei, afastando a nulidade. Corretamente seguido o Processo Administrativo Fiscal, não há que se falar em cerceamento de defesa.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS E ARGUMENTOS. PRECLUSÃO DO DIREITO. APRECIAÇÃO DE PROVAS PELO JULGADOR.
A prova documental e os argumentos recursais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual. Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36202.003529/2007-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.841 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/08/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
AI. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 59.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados
empregados e trabalhadores avulsos e do contribuinte individual a seu serviço
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 01/03/2007
PROGRAMA
DE
ALIMENTAÇÃO
DO
TRABALHADOR.
PAT.
ALIMENTAÇÃO IN NATURA E FORNECIMENTO DE TICKET
REFEIÇÃO. ISENÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in
natura fornecida aos segurados empregados, ou ainda através de fornecimentos
de “ticket alimentação”, mesmo que a empresa não esteja inscrita no Programa
de alimentação do Trabalhador PAT.
VALE-TRANSPORTE. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O pagamento de verbas a título de vale-transporte, qualquer que seja a forma
de pagamento, possui natureza indenizatória, não passível, portanto, de
incidência de contribuição previdenciária. Súmula CARF no 89.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100.
NULIDADE. FORMALIDADES LEGAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Auto de Infração lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos
que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática,
goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36202.003529/2007-31
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.841 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.003529/2007-31

lei, afastando a nulidade. Corretamente seguido o Processo Administrativo
Fiscal, não há que se falar em cerceamento de defesa.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS E ARGUMENTOS. PRECLUSÃO
DO DIREITO. APRECIAÇÃO DE PROVAS PELO JULGADOR.
A prova documental e os argumentos recursais devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual. Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o. Na
apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegato de Lima (Relator), Ronnie Soares Anderson
(Presidente), e Sônia de Queiroz Accioly.
Nos termos do Art. 58, § 5o, Anexo II do RICARF, a conselheira Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva não votou nesse julgamento, por se tratar de questão já votada pelo
conselheiro Ricardo Chiavegato de Lima (relator) na reunião de julho de 2021.
Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de acórdão inserida pelo Relator
no repositório oficial do CARF:
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls 480/524 VOL III), interposto contra o
Acórdão 12-18.928, da 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Rio de Janeiro I/RJ – DRJ/RJOI (e-fls. 464/474 VOL III), que considerou improcedente, por
unanimidade de votos, Impugnação da contribuinte apresentada diante de Auto de Infração de
Obrigação Acessória – AI, com código de fundamentação legal – CFL 59 (e-fls. 02/06 vol I),
lavrado por deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados a seu serviço, conforme previsto na legislação previdenciária,
lavrado em 31/08/2007, no valor de R$ 1.195,13.
2. A seguir reproduz-se, em sua essência, o relatório do Acórdão da DRJ/RJOI,
por retratar adequadamente os fatos ocorridos.
Relatório
(...).
2. 2. Informou o Auditor Fiscal autuante no Relatório Fiscal da Infração às fls. 17, que
no decorrer da Ação Fiscal desenvolvida junto à autuada, foi constatado que deixaram
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.841 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.003529/2007-31

de ser descontadas das remunerações de seus empregados, as respectivas contribuições
previdenciárias incidentes sobre os seguintes fatos geradores:
2.1. As parcelas in natura fornecidas aos empregados da empresa, a título de
alimentação sem a mesma esta inscrita no Programa de Alimentação ao Trabalhador -
PAT, portanto, em desacordo com o art. 28, § 9°, “c” da Lei n° 8.212 de 24/07/1991;
2.2. Os valores recebidos pelos segurados empregados da notificada, a titulo de vale
transporte, em desacordo com art. o art. 28, § 9°, “f” da Lei n° 8.212/91.
3. Este fato, o não desconto de contribuições previdenciárias da remuneração dos
empregados, constitui infração ao artigo 30, inciso I, alínea “a” da Lei 8.212/91.
(...).
5. Quanto à multa aplicada pela infração, é a prevista nos artigos 92 e 102 da Lei
8.212/91, c/c o art. 283, inciso I, alínea “g” e art. 373 do RPS - Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, atualizada pela Portaria MPS n°
142, de 11/04/2007, no valor de R$ 1.195,13
Da impugnação
6. O interessado apresentou em 26/09/2007, impugnação através do instrumento de fls.
56/230, alegando em síntese:
Do vale-transporte
6.1. No que toca à imputação de infração pelo vale-transporte, a impugnante não se
distanciou um milímetro sequer da legislação de regência;
6.1.l Frise-se que, compulsando-se tanto a Lei 7.418/85, quanto o Decreto 95.247/87,
NÃO se verifica a existência de qualquer proibição, implícita ou explícita, de que a
contrapartida do empregado seja INFERIOR a 6% (seis por cento) de seu salário-base;
6.1.2. As normas de que se valeu a Fiscalização, não estabeleceram qualquer proibição
de que a impugnante procedesse ao desconto INFERIOR ao percentual MÁXIMO
estabelecido no Art. 4° da Lei 7.418/85 e no art. 9° do decreto 95.247/87. Não há que se
cogitar, portanto, de que a defendente forneceu tal beneficio violando a sua legislação
de regência, o que afasta, às inteiras, a incidência da parte final do art. 28, § 9°, “Í” da
Lei 8.212/91, que determina a descaracterização da natureza indenizatória do vale-
transporte quando fornecido em descompasso de suas normas próprias.
6.1.3. A única vedação estampada no Decreto 95.247/97, a teor do art. 5°, é a de que o
pagamento do vale-transporte não seja realizado em dinheiro;
6.1.4 Registre-se que a impugnante estava impedida, por expressa proibição legal, de
realizar desconto superior ao percentual de 3% (três por cento) do salário-base de seus
funcionários, porque a Convenção Coletiva de Trabalho aplicável a seus funcionários,
categoricamente, proíbe que a impugnante realize desconto superior a 3% (três por
cento) de seu salário-base;.
6.1.5 Por derradeiro, na remota hipótese de que seja mantido o Auto-de-Infração, que se
admite apenas por apreço ao debate, há de ver-se que a fiscalização equivocou-se ao
determinar, para fins de incidência da contribuição previdenciária, a base de cálculo da
multa aplicada corresponde à totalidade dos valores pagos a título de vale-transporte,
quando na realidade, deverá ser tributado, no máximo, aquilo que não foi descontado do
salário-base dos empregados, até o limite de 6% (seis por cento);
Da Alimentação
7. O art. 3° da Lei 6.321/76 e o art. 28, § 9°, letra “c” da Lei 8.212/91, dispõem de modo
textual que os alimentos fornecidos pela empresa aos seus empregados, nos termos do
PAT, estão isentos da contribuição previdenciária sobre a folha de salários;
7.1. De modo ilegal a fiscalização aplicou, de forma sistemática, os termos do art. 4° da
Portaria Interministerial n° 01, de 29/02/1992, que estabelece a exigência do envio
anual de formulário ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social;
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.841 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.003529/2007-31

7.2. De tal sorte, argumentou a fiscalização, equivocadamente, que a observância da
legislação que rege o PAT, é condição sine qua non para a concessão da isenção,
aplicando, de forma indireta e camuflada, o art. 5° da Portaria interministerial n° l de
29/02/1992;
7.3. (...) Não é possível que estar de acordo com o Programa signifique cumprir mera
formalidade de postagem de um formulário que automaticamente concede isenção,
quando as condições para a concessão da isenção, decorrem da lei. O principio da
legalidade exige que tais condições sejam impostas pela lei da pessoa isentante. Não
pelo decreto, pela portaria, pelo ato administrativo.
7.4. Impende destacar que a lei 6.321/76 não condiciona o direito à isenção ao
atendimento da formalidade de inscrição no PAT;
7.5. A jurisprudência pacífica do STJ e dos Tribunais Regionais Federais é no sentido
de a alimentação fornecida pela empresa não sofre a incidência de contribuição
previdenciária por não constituir natureza salarial, esteja ou não o empregador inscrito
no PAT;
8. Findou a impugnante, requerendo seja julgada insubsistente a multa lançada no auto
em epígrafe, excluindo a exigibilidade dos créditos tributários objeto da autuação,
postulando pela produção de todos os meios de prova em direito admitidas.
(...).
3. Elucidativa é a transcrição da ementa do Acórdão sob revisão, exarada pela
DRJ/RJOI em sua decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/03/2007
INFRAÇÃO; DEIXAR A EMPRESA DE ARRECADAR, MEDIANTE DESCONTO
DAS
REMUNERAÇÕES,
AS
CONTRIBUIÇÕES
DOS
SEGURADOS
EMPREGADOS.
Deixar a empresa, de arrecadas mediante desconto das remunerações, as contribuições
dos segurados a seu serviço, conforme previsto no art. 30, inciso I, alínea “a” da Lei
8.212/91, c/c art. 216, inciso I, alínea “a” do RPS - Regulamento da Previdência Social
aprovado pelo Decreto 3.048/99, constitui infração passível de autuação.
Lançamento Procedente.
4. Destaquem-se também alguns trechos relevantes do voto do Acórdão proferido
pela DRJ/RJOI.
Voto
(...).
Do vale-transporte
13. A conquista social do vale-transporte, não integra o salário-de-contribuição quando
este é pago em conformidade com a legislação, e diferente do que alegou a
impugnante, o art. 2° e o parágrafo único do art. 4° da Lei 7.418/85, constituem-se nas
limitações e vedações que a empresa alega desconhecer:
(...)
13.3. Alem disso, também foi constatado, que a autuada não cumpriu o disposto no art.
ll do Decreto 95.247/87, uma vez que custeou parte dos vales-transportes aos
empregados cujas despesas foram inferiores a 6% (seis por cento) dos respectivos
salários básicos, quando o correto, seria o desconto do valor integral da passagem, no
salário do empregado.
(...)
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.841 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.003529/2007-31

16. Logo, os valores recebidos pelos segurados empregados da notificada, a título de
vale transporte, o foram em desacordo com att. o art. 28, § 9°, “t” da Lei n° 8.212 91,
constituindo-se em base de incidência das contribuições previdenciárias, sobre as quais
deveriam ter sido efetuados os descontos das contribuições dos empregados.
Da Alimentação
(...)
17.2. O que realmente acontece é que foi ferida uma norma que é a base de uma não
incidência, o Art. 3° da Lei 6.321/76. A norma do Art. 28, § 9°, alínea “c”, da Lei
8.212/91 não é interpretativa. É determinação de condições de direito material para que
se cumpra a não incidência.
(...)
19. Logo, as parcelas in natura fornecidas aos empregados da empresa, a titulo de
alimentação sem a mesma esta inscrita no Programa de Alimentação ao Trabalhador -
PAT, portanto, foram em desacordo com o art. 28, § 9°, “c” da Lei n° 8.212 de
24/O7/1991, constituindo-se em base de incidência das contribuições previdenciárias,
sobre as quais deveriam ter sido efetuados os descontos das contribuições dos
empregados.
(...)
20.1. Portanto, precluiu o direito da Impugnante à apresentação de novos Documentos e
provas.
(...)
21.1. A constatação da conduta omissiva narrada, implicou na imediata lavratura do
auto de infração para aplicação da pena pecuniária cabível, em cumprimento ao disposto
no artigo 293 do Regulamento aprovado pelo Decreto 3.048/99:
(...)
22. Quanto ao valor da multa aplicada, temos:
22.1 O artigo 283, inciso I, alínea “a” do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, dispõe que:
(...)
22.2. Foi o valor da multa, atualizado pela Portaria art. 9° inciso, V da Portaria 142 de
11/04/2007 do Ministério da Previdência Social, que estabelece
(...)
Recurso Voluntário
5. Inconformada após cientificada da decisão a quo, em 15/04/2008, a ora
Recorrente apresentou seu Recurso, em 12/05/2008 (AR de e-fl. 525 versus protocolo de e-fl.
480), e de onde seus argumentos apresentados são extraídos e, em síntese, apresentados a seguir.
- apresenta apertada síntese dos fatos ocorridos, tanto do auto de infração quanto
da Decisão recorrida;
- repisa similar e integralmente seus argumentos preliminares e meritórios
expostos na sua impugnação; e
- protesta pela ofensa à garantia da ampla defesa pelo entendimento da DRJ de
que o pedido de apresentação de novas provas estaria precluso e pela necessidade de
autenticação dos documentos anexados.
- anexa farta jurisprudência e doutrina.
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.841 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.003529/2007-31

6. Seu pedido final é pela reforma do Acórdão recorrido e pela insubsistência do
Auto de Infração
7. É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me de parcecla da minuta de voto inserida pelo
Relator no repositório oficial do CARF:
8. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
9. Necessário faz-se um esclarecimento prévio sobra a autuação do presente
processo. O mesmo apesenta-se na forma de quatro volumes digitalizados, mas o primeiro e o
segundo volume, bem como o terceiro e o quarto são idênticos dois a dois. Ou seja, as e-fls. 02 a
214 do primeiro volume I são idênticas às e-fls. 215 a 428 do segundo, bem como as e-fls. a 429
a 527 do terceiro volume são idênticas às e-fls. 528 a 626 do quarto. Registre-se que tal
impropriedade não interfere na apreciação da lide, uma vez que trata-se apenas de uma repetição
do conteúdo, e não foi constatada ausência de peças processuais.
10. Preliminarmente, nota-se a farta apresentação de jurisprudência e doutrina
pela ora recursante. Dessa forma, deve ser destacado que, quanto à jurisprudência trazida aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes ”.
11. Com isso, fica claro que as decisões administrativas e judiciais, mesmo que
reiteradas, além de respeitáveis alusões doutrinárias eventualmente apontadas, não têm efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelo CARF. E mais, as decisões levantadas pelo
recorrente não são normas complementares, como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo
qual não vinculam as decisões das instâncias julgadoras.
12. Quanto a uma possível nulidade do presente lançamento, nunca é demais
recordar que o lançamento tributário é atividade administrativa plenamente vinculada e
obrigatória, conforme preceitua o art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN. Os requisitos
de lavratura de autos de infração são previstos no artigo 10 do Decreto no 70.235/72, Processo
Administrativo Fiscal - PAF e foram todos observados quando da lavratura da presente. Por
outro lado, o artigo 59 do mesmo Decreto enumera os casos que acarretariam a nulidade do
lançamento, ausentes no caso em espécie na sua plenitude.
13. Assim, o AI contém todos os requisitos legais estabelecidos, inexistem vícios,
o agente autuante é competente, a infração imputada foi adequadamente descrita e
fundamentada, com a matéria tributada devidamente caracterizada e corretamente tipificada, com
indicação do enquadramento legal em cada uma das matérias apuradas e com o lançamento
fundamentado em ampla e substancial documentação levantada pela Fiscalização.
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.841 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.003529/2007-31

14. Tal correção permitiu ao autuado conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas e exercer o mais amplo direito de defesa, com o pleno direito ao contraditório,
tanto na impugnação já analisada, quanto em sede desta interposição do Recurso. E por poder
conhecer as acusações as rebateram, uma a uma, detalhadamente, mediante as manifestações
apresentadas, acompanhadas da documentação que entendeu pertinente, abrangendo não só as
questões preliminares como também razões de mérito, em duas sedes, descabendo então
qualquer alegação de cerceio de defesa.
15. Argui o Recursante pela ofensa a princípio constitucional no decorrer da lide.
Mas verifica-se que desde a lavratura do auto, o Princípio da Legalidade impera nos atos
administrativos aqui envolvidos e, portanto, por decorrência, plenamente respeitados estão todos
os demais princípios e garantias constitucionais, inclusive, é claro, da ampla defesa.
16. Correto o entendimento da DRJ em indicar a preclusão do pedido de
apresentação de novas provas, uma vez que tanto a prova documental quanto os argumentos de
defesa devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo
em outro momento processual (Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o). E diante de
negativa fundamentada legalmente, inocorre ofensa ao princípio da ampla defesa.
17. Não ocorre também ofensa à ampla defesa no fato da Instância de piso
apreciar as provas apresentadas conforme seu entendimento. Tal entendimento da DRJ é
fundamentado legalmente, uma vez que O Decreto 70.235/72 do PAF, em seu artigo 29, assim
dispõe sobre a apreciação da prova pela autoridade julgadora que forma livremente sua
convicção sobre as mesmas:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (negritado neste
momento)
18. Em continuidade, aprecie-se então o Mérito desta lide, recordando que o auto
de infração foi lavrado pela empresa deixar de arrecadar, mediante desconto das remunerações,
as contribuições dos segurados empregados, envolvendo os fatos geradores os dispêndios a título
de alimentação sem a devida inscrição no PAT, em desacordo com o art. 28, § 9°, "c", da Lei n°
8.212/91; e os valores pagos aos empregados a título de vale-transporte em desacordo com o art.
28, §9°, "f“, da Lei n° 8.212, de 24/07/1991.
19 Este AI, conforme o Termo de Encerramento da Ação Fiscal de 31/08/2007
(e-fls. 14/15 volume I), foi lavrado no procedimento fiscal relativo ao Mandado de Procedimento
Fiscal – MPF no 9394343/00, onde se verifica, como resultado da Ação, uma série de GPS, dois
AI além do presente, e duas Notificações Fiscais de Lançamento de Débito – NFLD.
20. A NFLD onde foram levantadas as contribuições relativas ao vale transporte
recebeu o número de processo administrativo PA 36202.003530/2007-65, envolve o mesmo
período de apuração do presente AI, teve em seu bojo a prolação do Acórdão 2402-007.088, da
4a Câmara, 2a Turma Ordinária, de 13/03/2019, que foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/03/2007
VALE-TRANSPORTE.
VERBA
DE
NATUREZA
INDENIZATÓRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O pagamento de verbas a título de vale-transporte, qualquer que seja a forma de
pagamento, possui natureza indenizatória, não passível, portanto, de incidência de
contribuição previdenciária. Súmula CARF no 89.
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.841 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.003529/2007-31

21. No citado Acórdão os membros daquele Colegiado do CARF acordaram, por
unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. O respectivo processo foi
arquivado em 17/01/2019, com certificação de ciência ao interessado e extinção do débito.
22. Já a NFLD onde foram levantadas as contribuições relativas ao
descumprimento do Programa de Alimentação do Trabalhador foi autuada no PA 36202.003525/
2007-52, que também envolve o mesmo período de apuração do presente AI e está sendo
analisado na mesma Sessão de Julgamento desta lide, relatado pelo mesmo Conselheiro, com
encaminhamento de voto no sentido de provimento do recurso, por entendimento no sentido de
que não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in natura fornecida
aos segurados empregados, ou ainda através de fornecimentos de “ticket alimentação”, mesmo
que a empresa não esteja inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador PAT.
23. Diante do fato de que as obrigações acessórias devem ser apreciadas em
congruência com as obrigações principais em sua conclusão, entende-se que o presente auto de
infração deve ser então afastado, uma vez que as Notificações de Lançamento que levantaram
tanto as contribuições envolvendo os fatos geradores relativos a título de alimentação sem a
devida inscrição no PAT, quanto os relativos a título de vale-transporte em desacordo com a
legislação correlata tiveram sua exigibilidade julgada incabível.

Conclusão
24. Isso posto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora ad hoc

Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital